Tribunal: STF
Processo: ARE 1471476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO RÉU - QUESTÃO JÁ APRECIADA EM SEDE DA APELAÇÃO CRIMINAL N° 202000333290 - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO QUE FOI PRECEDIDA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL - VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – C R I M E PERMANENTE – PRESENÇA DO FLAGRANTE QUE DISPENSA P R É V I O MANDADO JUDICIAL DE B U S C A E APREENSÃO – VALIDADE DAS P R O V A S COLHIDAS NOS A U T O S – PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. - (e-doc. 10, p. 1/2)

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 15).

3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 22, p. 3).

4. Os autos foram distribuídos por prevenção, por causa do HC nº 234.559 (e-doc. 39).

É o relatório.

Decido.

5. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.

6. Consta do acórdão recorrido:

O Apelante, preliminarmente, sustenta que o referido processo está eivado de nulidade processual, uma vez que as provas foram obtidas de forma ilícita, pois os policiais entraram na sua residência sem o respectivo mandado de busca e apreensão e sem a permissão do mesmo.
 É pertinente destacar que, em razão de terem sido encontrados quatro pinos de cocaína durante uma abordagem policial em frente à residência do réu, o mesmo autorizou o ingresso dos agentes estatais naquele logradouro, sendo relatado pelos mesmos que já tinham conhecimento de que o mesmo comercializava drogas na região
Inicialmente, é importante ressaltar que o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. Em sendo assim, percebe-se que o acusado, ao guardar na sua residência a droga apreendida, estava em estado de flagrância, o que permite a sua prisão em flagrante, sem que haja qualquer mandado de busca e apreensão.
 Tal assertiva encontra respaldo no art. 5º, inciso XI, da CF, in verbis :
 XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
Assim, não vislumbro a nulidade processual apontada, tendo em vista que não houve nenhuma invasão domiciliar ou abuso de autoridade praticada pelos policiais, uma vez que além do Apelante estar em estado de flagrância, o que foi comprovado pela apreensão dos entorpecentes, o mesmo autorizou o ingresso na sua residência, conforme o relato dos policiais.
(...)
Não obstante as alegações da recorrente, concluo que não merecem prosperar, pois as declarações prestadas durante a fase inquisitiva foram confirmadas através dos depoimentos prestados durante a instrução criminal , de forma que o acervo probatório é inequívoco e indica, de forma contundente, a responsabilidade penal do Apelante pelo delito a ela imputado, o Tráfico de entorpecentes, devendo ficar ressaltado que foi apreendido na residência do recorrente não somente a droga, mas também uma balança de precisão e pinos vazios, portanto, elementos que denotam a presença do comércio.
(...)
Dos referidos depoimentos não percebo divergências significativas que retirem a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais condutores que, em razão das circunstâncias que cercam os fatos indicam que o réu se tratava de traficante, pois já havia a notícia de que o mesmo comercializava drogas na região.
 No que se refere à alegação da defesa de que portar creatina não é crime, obviamente, é fato inconteste. Contudo, é de conhecimento dos que atuam na seara criminal que na prática rotineira do tráfico a creatina é acrescentada, comumente, ao preparo da cocaína e, muito embora a defesa afirme que a creatina pertencia ao primo do recorrente, tal fato não se faz relevante, diante de todas as circunstâncias que indicam que o recorrente portava a droga apreendida para o comércio ilícito, devendo ficar registrado que o mesmo ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo mesmo delito.
 Ao meu ver há coerência nas informações prestadas pelos policiais, sendo que as testemunhas arroladas pela defesa não logram êxito em desconstituir o que foi constatado pelos agentes estatais. Os policiais prestaram depoimento em juízo, mediante o compromisso de dizer a verdade, sob o crivo do contraditório, e não foi contraditado pela defesa, de forma que inexistem nos autos razões para suspeitar da veracidade da informação por ele prestadas. - (e-doc. 8, p. 3-6)

7. Com efeito, e como se percebe claramente a partir do excerto destacado, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido seria necessária a incursão no material fático-probatório (S 279/STF), expediente sabidamente vedado nesta etapa processual. No mesmo sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Revisão criminal. 4. Incidência da Súmula 284/STF. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(ARE nº 1.452.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023).

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator